Tribunal: TJDFT
Processo: 0730678-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente anexou um comprovante de pagamento de título bancário em sobreposição aos dados da guia de recolhimento do preparo. Desta forma, ocultou os dados identificadores da guia e inviabilizou a conferência quanto à regularidade. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403